Tribunal: CARF
Processo: 13971.722526/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722526/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.400 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
PENA DE PERDIMENTO. CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA
PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de
natureza principiológica, mormente o princípio da insignificância, que é afeto
ao direito penal. Ademais, é vedado ao órgão administrativo o exame da
constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação
Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722526/2018-46
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-67.786, proferido pela 6a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em decorrência da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com efeitos de partir 1o
de fevereiro de 2018.
Fazendo um breve relatório nos autos, tem-se que lavrado o Termo de Início de
Procedimento Fiscal/Intimação/Retenção de Mercadorias de e-fls. 02/03, a Recorrente foi
intimada, conforme Intimação Fiscal n.o 0920400-00100/18, e-fls. 06/07: a) apresentar cópias
dos documentos de identificação: RG, CPF, Contrato Social; etc; b) esclarecer detalhes acerca da
suposta operação comercial, no caso de venda; c) prestar informações detalhadas sobre a
documentação fiscal das mercadorias retidas, sobretudo se as mesmas foram adquiridas no
mercado interno e/ou importadas, diretamente ou por terceiro, apresentando cópias das notas
Fiscais de Aquisição/Entrada, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento das
mercadorias, pagamento de frete e, se for o caso, extratos das Declarações de Importação (DI).
Em seguida, foi lavrado o Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias - ECT
n.o 0920400-31538/2018, fls. 31/32, nos seguintes termos:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

A Recorrente foi intimada do referido auto de infração por meio do Edital
Eletrônico n.o 002132041, e-fls. 33, publicado em 17 de maio de 2018, considerando-se a
cientificação realizada em 1o de junho de 2018.
Ocorre que, como a Recorrente não apresentou impugnação ao Auto de Infração,
objeto do processo no 13971.722062/2018-78, transcorrido o prazo regulamentar, lavrou-se o
termo de e-fl. 36, declarando-se sua a revelia, consoante o disposto no parágrafo 1.o do artigo 27
do Decreto-Lei n.o 1.455/76 e em seguida foi aplicada a pena de perdimento à mercadoria,
ficando caracterizada a comercialização de mercadorias estrangeiras objeto de contrabando ou
descaminho de que tratam os autos e-fls. 39.
Neste contexto, foi exarado o Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF
n.o 505/2019, de 26 de julho de 2019, e-fls. 43/47, assim ementado:
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho é causa de
exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional, com efeitos a partir do
mês em que incorrida, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequente, conforme disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

Por conseguinte, foi expedido o Ato Declaratório Executivo BENFIS/SRRF09 No
38, de 26 de julho de 2019, e-fls. 48, excluindo de ofício a Recorrente do Simples Nacional, pela
incidência da hipótese de vedação – comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho –, com efeitos a partir de 1.o de fevereiro de 2018, próprio mês de ocorrência, que
fica impedida de optar pelo regime simplificado pelos próximos três anos seguintes, adiante
reproduzido:

Cientificada do ADE, interpôs manifestação de inconformidade sustentando:
a) Preliminarmente: a necessidade de suspensão da decisão de exclusão da
impugnante do Simples Nacional e que a empresa deveria ser mantida no regime diferenciado de
tributação até decisão final do presente processo.
b) No mérito:
b.1.) ficou provada a origem lícita do bem, havendo a decisão pela exclusão da
empresa do Simples Nacional se dado em razão da revelia desta, o que gerou o perdimento da
mercadoria e a consequente emissão do ADE, no sentido de sua exclusão de ofício do regime
tributário diferenciado;
b.2) o mero fato de ter havido o perdimento de bens – que se deu pela falta de
insurgência da empresa – não é suficiente para caracterizar a hipótese de exclusão prevista no
inciso VII do artigo 29 da LC n.o 123/2006, haja vista que a circunstância de as mercadorias
serem objeto de contrabando ou descaminho não pode ser presumida;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

b.3) ser intimado de uma apreensão que poderia levar à perda das mercadorias, o
contribuinte escolheu entre a conveniência de se esforçar para demonstrar a regularidade de sua
obtenção ou de se manter silente – entendimento adotado pela empresa, à época, que decidiu não
empreender esforços para recuperar a mercadoria, tendo em vista o seu baixo valor –, o que
difere da escolha entre manter-se ou não em um determinado regime tributário;
b.4) aplica-se o princípio da insignificância, tendo em vista o reduzido valor da
mercadoria apreendida – cerca de R$ 300,00 e também os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, haja vista, de uma parte, a recessão econômica enfrentada em todo o território
nacional, e, de outra, a menor capacidade financeira da empresa – em que a adesão ao Simples
Nacional mostra-se preponderante ao seu funcionamento e possibilidade de existência.
Após apreciar a dita manifestação de inconformidade, a 6a Turma da DRJ/POA
entendeu por bem julgá-la improcedente. A ementa da referida decisão segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/02/2018
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os efeitos do
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/02/2018
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho é causa de
exclusão de ofício da empresa do regime do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, cuja razões recursais
foram assim, por ela, resumidas
(...)
2.2.4 RESUMO
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso:
a) Há prova da origem lícita do HD/SSD, portanto ausente provas contundentes do
suposto descaminho para exclusão da Recorrente do Simples Nacional, sendo inválida
sua exclusão, devendo ser cancelada a decisão constante no ADE - Ato Declaratório
Executivo BENFIS/SRRF09 No 38, de 26 de julho de 2019 e sua manutenção no
sistema do Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

b) Subsidiariamente, é plenamente aplicável ao caso o Princípio da Insignificância
conforme narrado no item 2.2.2, pelo que deve ser arquivado o presente processo e
mantida a Recorrente no sistema do Regime Especial Unificado de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional;
c) Por fim, em razão da situação fática da empresa e seu relevante papel social e
econômico conforme relatado ao item 2.2.3, é de se reconhecer a desproporcionalidade
da decisão e, por consequência, é de se invalidar o Ato Declaratório Executivo,
mantendo a Requerente no Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
48, ora combatido, razão pela qual deve ser invalidado, garantindo a permanência da
empresa N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. seja mantida no regime do
SIMPLES nacional”.
A Recorrente, ainda, alegou afronta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, “em razão da menor capacidade financeira da empresa, a adesão ao Simples
Nacional é fator preponderante para o seu funcionamento e possibilidade de existência, sendo
que eventual exclusão do regime certamente faria com que a empresa não tivesse mais suporte
financeiro para se manter, gerando demissões e encerramento das atividades”.
Juntou documentos, dentre eles cópia de nota fiscal de supostamente comprovaria
origem nacional do produto e, por fim, requereu:
“À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do ADE - Ato
Declaratório Executivo BENFIS/SRRF09 No 38, de 26 de julho de 2019, requer que
seja acolhida a presente Recurso pelos fatos aventados aos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, para
extinguir o presente processo de no 13971.722526/2018-46, garantindo assim a
manutenção da Requerente no Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo - ADE BENFIS/SRRF09 n.o 38, de 26 de julho de 2019, fl. 48, com
efeitos a partir de 1.o de fevereiro de 2018, com base no artigo 29, inciso VII, da Lei
Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

Discordando do procedimento fiscal, pretende a Recorrente a reforma do acórdão
de primeira instância, com a consequente anulação do ADE citado, alegando que não
comercializou mercadoria objeto de contrabando ou descaminho e para tanto apresentou nota
fiscal que supostamente comprovaria sua origem. Vale conferir parte de suas alegações neste
sentido:
“Em 29.06.2017 a Recorrente adquiriu, entre outros itens, um computador, o
qual possuía dois HDs/SSDs, totalizando aproximadamente 500Gb de armazenamento,
conforme fica demonstrado no segundo item da nota fiscal anexa (NF-e no 000.830.557
- Chave de acesso 4117 0681 1069 5700 0119 5500 1000 8305 5719 0614 0896).
Contudo, em razão da desnecessidade de tal capacidade, um dos dispositivos de
armazenamento foi removido, vendido e enviado por meio dos Correios.
Ocorre que em 06.02.2018, servidores da Equipe DRF/BLU, durante operação
OP SIAR no 0890/18, realizada nos Correios de Blumenau/SC1, retiveram o dispositivo,
conforme relação abaixo, extraída da Intimação Fiscal no 0920400-00100/18, de fl. 6/7.
Segue:

Destaque-se que o aparelho, apesar de ter fabricação no exterior, situação
comum para aparelhos eletrônicos de computação, sua aquisição se deu como parte de
um computador que foi adquirido no mercado interno (Brasil), conforme nota fiscal
anexa (NF-e no 000.830.557)”.
Ocorre que apesar de ter sido intimada tanto da lavratura do Termo de Início de
Procedimento Fiscal/Intimação/Retenção de Mercadorias de e-fls. 02/03, quanto do Auto de
Infração com Apreensão de Mercadorias - ECT n.o 0920400-31538/2018, e-fls. 10/11, abrindo-
se-lhe prazo em ambos os procedimentos, ou para apresentar documentos e prestar informações e
esclarecimentos, ou para impugnar a peça de autuação, a Recorrente optou por manter-se em
silêncio e não oferecer qualquer instrumento de defesa.
Desta forma, tornou-se definitiva tanto a pena de perdimento do HD/SSD, como a
situação ensejadora da apreensão e posterior perdimento do bem, qual seja “o comércio de
mercadorias estrangeiras introduzidas”.
Isso porque, atualmente, o rito de julgamento do processo referente à pena de
perdimento está prevista no art. 774 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro – RA), que
prevê a instância única, cabendo aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes
da Receita Federal do Brasil aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores, nos termos da
Portaria MF no 587/2010 (Regimento Interno da secretaria da Receita Federal do Brasil).
Além do que, o rito aplicável ao processo administrativo relacionado à perda de
perdimento prevê que a citação do contribuinte poderá ocorrer por via pessoal ou postal, sem
ordem de preferência, conforme depreende-se da leitura do § 1o do art. 774 do Regulamento
Aduaneiro:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas mediante
processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de
apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o Considera-se feita a intimação e iniciada a contagem do prazo para impugnação
quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (destaques não
constam do texto original)
Nesta senda, a discussão sobre o contrabando ou descaminho deveria ter sido
realizada no processo próprio e, como não o foi, houve a decretação da a revelia. Ou seja,
ocorreu a preclusão temporal quanto ao fato de a mercadoria ser ou não objeto de contrabando
ou descaminho. É importante destacar a seguinte passagem da decisão recorrida:
“(...)
Transcorrido o prazo regulamentar, e não tendo a interessada impugnado o auto
de infração, foi lavrado o termo de fl. 36, declarando-se a revelia do sujeito passivo,
consoante o disposto no parágrafo 1.o do artigo 27 do Decreto-Lei n.o 1.455, de 07 de
abril de 1976.
Em sequência, foi lavrado, pelo Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em
Blumenau-SC, o Termo de Perdimento de fl. 39, mediante o qual foi aplicada a pena de
perdimento da mercadoria de que tratam os autos.
Ato contínuo foi exarado o Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF
n.o 505/2019, de 26 de julho de 2019, fls. 43/47, bem assim o ADE BENFIS/SRRF09
n.o 38, de 26 de julho de 2019, fl. 48, excluindo de ofício a empresa do Simples
Nacional, pela incidência da hipótese de vedação – comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho –, com efeitos a partir de 1.o de fevereiro de 2018,
próprio mês de ocorrência, que fica impedida de optar pelo regime simplificado pelos
próximos três anos seguintes.
Destarte, como se observa, a ora manifestante foi intimada tanto da lavratura do
Termo de Início de Procedimento Fiscal / Intimação / Retenção de Mercadorias de fls.
02/03, quanto do Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias - ECT n.o 0920400-
31538/2018, fls. 10/11, abrindo-se-lhe prazo em ambos os procedimentos, ou para
apresentar documentos e prestar informações e esclarecimentos, ou para impugnar a
peça de autuação.
Em ambos os casos, todavia, a empresa preferiu manter-se silente, deixando
fluir “in albis” os prazos que lhe foram assinados – com o que se consolidou, não o
simples perdimento da mercadoria apreendida, mas a situação ensejadora da
apreensão e posterior perdimento do bem, qual seja “o comércio de mercadorias
estrangeiras introduzidas irregularmente no território nacional, enquadradas na
legislação penal como contrabando ou descaminho”.
Nada há reparar, portanto, no tocante ao ADE BENFIS/SRRF09 n.o 38, de 26 de
julho de 2019.
Quanto às demais questões deduzidas pela empresa manifestante, bem assim aos
documentos acostados aos autos, especialmente a nota fiscal de fl. 68, deveriam ter sido
elas formuladas no momento e prazo próprios, quando intimadas para tanto, mormente
no que respeita ao Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias - ECT n.o 0920400-
31538/2018 – que precedeu a emissão do ato declaratório executivo.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

Não trazidas aos autos no momento próprio, precluiu o direito de a empresa
fazê-lo agora, quando já consolidada, em sede administrativa, a situação suficiente
à exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, estabelecida no artigo 29,
inciso VII, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, com os
efeitos previstos no parágrafo 1.o do artigo 29 da mesma lei. (Grifou-se)
Repise-se, uma vez considerado definitivo o procedimento administrativo que
efetivou o auto de infração e o termo de guarda fiscal de mercadoria, onde essas questões
deveriam ter sido questionadas, não há mais o que discutir a não ser verificar se tal circunstância
já demonstrada é causa ou não de exclusão do Simples Nacional.
Portando, penso que desborda dos limites do presente feito a rediscussão daqueles
fatos que ficaram assentes no Processo n.o 0920400-31538/2018, visto que, conforme já dito – e
reconhecido pela própria Recorrente – não houve a impugnação do auto de infração e, portanto,
tenho como incontroversos os fatos lá narrados.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal não destoa do entendimento adotado
no presente voto:
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO DO
ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa
jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo
Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos
produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa
na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em outro
processo. (Acórdão no 1402-005.346, Relatora: Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Data:21/01/2021) – Grifou-se.
LIMITES
DO
PROCESSO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO
MANTIDA O processo trata exclusivamente da exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Assim, desbordam dos limites do presente feito as alegações que visam tornar
insubsistente o auto de infração que aplicou a pena de perdimento das mercadorias, que
é controlado em outro processo e que já foi decidido de forma definitiva na esfera
administrativa. Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa
jurídica que comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples
foi efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria. CONTESTAÇÃO
DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a
pessoa jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito
estabelecido pelo Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena
de perdimento dos produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho,
mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou
não, do ilícito que deu azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em
instância única em outro processo. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUMULA CARF 02. O ato de
exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade administrativa deixar de
aplicar a norma cogente em razão de considerações de cunho princípiológico, mormente
o princípio da insignificância, que é afeto ao direito penal. (Acórdão no 1301-004.849,
Relatora: Bianca Felícia Rothschild, Data: 11/11/2020) – Grifou-se.
Do voto condutor do último acórdão cuja ementa foi transcrita, da lavra da relatora
Bianca Felícia Rothschild, pinça-se trecho adotando-o como complemento da fundamentação as
minhas razões de decidir:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

“(...)
Ausência de comercialização Alega a Recorrente que o estabelecimento comercial da
pessoa jurídica representada, jamais comercializou qualquer modalidade de cigarros,
muito menos oriundos de contrabando.
Defende que a s 590 carteiras de cigarros apreendidas pela Autoridade Fiscal no
estabelecimento da pessoa jurídica representada, o que corresponde a aproximadamente
29 (vinte e nove) caixas contendo 20 (vinte unidades) cada uma, não estavam expostos à
venda, mas era utilizado para consumo próprio dos proprietários do estabelecimento
comercial e seus familiares.
Mesmo assim, diante da fiscalização, os produtos (cigarro s) foram apreendidos e,
consequentemente, lavrado o auto de infração relatando se tratar de comércio de
mercadorias objeto de contrabando.
Entendo que carece de razão a Recorrente.
A maioria das alegações de mérito esgrimidas pela Recorrente dizem respeito
exclusivamente à subsistência do auto de infração.
Tais alegações, desborda do escopo deste processo rediscutir a titularidade das
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, a efetiva destinação comercial
destas mercadorias. Todos esses pontos dever iam ser alegados no processo no
13971.005.029/2009 - 99.
Assim, no presente processo, tomo como ponto de partida a situação jurídica constituída
por meio do auto de infração, que se tornou definitivo na esfera administrativa.
Insignificância dos Valores Frente à Receita e Da Insignificância Tributária Penal
Dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância, típico do Direito
Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa de
regime de tributação simplificado facultativo. Ou seja, não se trata aqui de norma penal,
mas de infração às regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos
possam usufruir–de forma opcional–de um regime de tributação simplificado.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa.
O legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da Lei
Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e não
deixou margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da
razoabilidade e da proporcionalidade. Não há no texto legal hipótese de gradação de
forma a deixar de aplicar a exclusão em razão de considerações de cunho
principiológico. Caso deixasse de aplicar a norma legal, a autoridade administrativa
estaria violando a separação de poderes que ordena o sistema constitucional pátrio.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos determinados pela
Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e sim vinculado. Desta
forma, não se sujeita a considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez
caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a norma individual e
concreta de exclusão de ofício”.
Ad argumentandum, é oportuno destacar que a Nota Fiscal carreada aos autos,
pela Recorrente, relaciona algumas mercadorias que não são correspondentes aquela (HD SSD
Kingston) apreendida. Logo, o documento apresentado, ainda que fosse levado em consideração,
não suficiente para e elidir o fato contestado e cancelar o ADE em questão. Segue reprodução
do documento apresentado:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

Em tempo, também insta mencionar que o dever de comprovar a regular origem
das mercadorias recai sobre a contribuinte, conforme inteligência do artigo 689, X, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009):
Art.689.Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
[...]
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

X-estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País, se não
for feita prova de sua importação regular;
[...] – grifei.
Outrossim, quanto à aplicação do princípio da insignificância requerido pela
Recorrente, trago as lições do Ilustre Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, em voto no
Acórdão no1401-004.809
“(...)
Princípio da insignificância.
Dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância, típico do
Direito Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa
de regime de tributação simplificado facultativo. Não se trata aqui de norma penal, mas
de infração às regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos possam
usufruir – de forma opcional – de um regime de tributação simplificado.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa.
O legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da
Lei Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e
não deixou margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da
razoabilidade e da proporcionalidade. Não há no texto legal hipótese de gradação de
forma a deixar de aplicar a exclusão em razão de considerações de cunho
principiológico. Caso deixasse de aplicar a norma legal, a autoridade administrativa
estaria violando a separação de poderes que ordena o sistema constitucional pátrio.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos
determinados pela Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e
sim vinculado. Desta forma, não se sujeita a considerações de conveniência e
oportunidade. Uma vez caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a
norma individual e concreta de exclusão de ofício.
Assim, que fique claro, a lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora
administrativa para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal,
em face de tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que
estiverem expressamente previstos em lei.
Há se ressaltar, em tempo, que o Superior Tribunal de Justiça inclusive sumulou o
tema, em seu enunciado no 599: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra
a Administração Pública".
Ademais, Atinente aos demais princípios constitucionais, cabe ressaltar que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma
vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722526/2018-46

Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Destarte, tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo
com o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário no sentido de
manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com base no dispositivo legal
mencionado, com efeitos a partir de 01/05/2012, nos termos do inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital